Tribunal: TJSP
Processo: 2185753-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado no agravo de instrumento. A concessão da benesse em Primeira Instância foi posterior à interposição do agravo de instrumento. Gratuidade de justiça com efeitos "ex nunc" e não alcança fatos anteriores ao seu deferimento. Decisão mantida. Recurso não provido, com observação.